Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-54.2025.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004309-54.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LUCAS VITOR CHOROBURA GARCIA - CPF: 061.064.321-55 (RECORRIDO), MOZART DIAS PODESTA FILHO - CPF: 316.040.968-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004309-54.2025.8.11.0013.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
LUCAS VITOR CHOROBURA GARCIA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de conta em rede social bloqueada, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. O autor alegou bloqueio indevido e sem prévio aviso de sua conta na plataforma Facebook, sem solução pela via administrativa. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio unilateral de conta em rede social, sem prévia notificação e sem comprovação de violação aos termos de uso, configura falha na prestação do serviço a justificar a determinação de restabelecimento da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que a conta do recorrido foi bloqueada sem prévio aviso e sem comprovação de que tenha violado as regras da plataforma.

4.

A recorrente não comprova ter adotado providências para notificar o usuário acerca do bloqueio nem indica quais regras teriam sido descumpridas, deixando de solucionar a controvérsia na via administrativa.

5.

O Marco Civil da Internet assegura a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, bem como o direito à clareza das políticas de uso e acessibilidade das aplicações de internet (Lei no 12.965/2014, arts. 3o e 7o, XI e XII).

6.

Incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

A ausência de comprovação da legitimidade do bloqueio caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento da conta.

8.

Precedente da Turma Recursal reconhece que a desativação unilateral de conta, sem comprovação de descumprimento dos termos de uso, configura falha na prestação do serviço (Recurso Inominado no 1003149-69.2021.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio unilateral de conta em rede social exige prévia notificação e comprovação de violação aos termos de uso pelo provedor.

2.

Incumbe ao fornecedor comprovar a legitimidade da restrição imposta ao usuário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A ausência de comprovação de descumprimento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o restabelecimento da conta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei no 12.965/2014, arts. 3o e 7o, XI e XII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1003149-69.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.03.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
para determinar
que a Reclamada restabeleça o acesso à conta em nome do usuário nome de usuário: LucasVitorChoroburaGarcia e URL:
https://www.facebook.com/LucasVitorChoroburaGarcia
email de login:
lucasvitorgarcia170@gmail.com
, promovendo as diligências necessárias para a efetiva recuperação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da sua intimação, sob pena de multa a ser fixada;

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o reclamante ajuizou a presente ação afirmando que sua conta em rede social foi bloqueada indevidamente e sem prévio aviso.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a recorrente deixou de solucionar a questão pela via administrativa, bem como não comprovou ter notificado o recorrido previamente sobre qualquer violação das regras da plataforma.

Além disso, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.

Da mesma forma, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).

Desse modo, cabia à recorrente adotar todos os meios de comunicação a fim de notificar o recorrido sobre o bloqueio da conta em rede social e informar quais providências deveria adotar para obter o restabelecimento.

Portanto, não trouxe a recorrente prova que evidenciasse a legitimidade de seus procedimentos, ônus o que lhes competia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso inominado no 1003149-69.2021.8.11.0001, Juiz-Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julgado em 17.03.2022)

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades, ensejando a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026